Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE ENTRE VENCIDOS. DISTRIBUIÇÃO EXPRESSA EM SENTENÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A UM DOS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA.
1. O art. 87, § 1o do Código de Processo Civil estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda.
2. Na hipótese, a sentença expressamente definiu solidariedade entre os vencidos em relação às custas processuais e aos honorários advocatícios. 2.1. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil. Ou seja, o vencedor da demanda poderá escolher contra quem executará os honorários de sucumbência, tanto pelo valor total ou parcial da dívida, em razão da solidariedade reconhecida. 2.2. Dessa forma, o fato de um dos autores litigar com o benefício da gratuidade de justiça e o cumprimento de sentença ser proposto apenas contra um dos vencidos não viola nem a isonomia, nem a proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.